Tribunal: TJBA
Processo: 8070146-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070146-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGAMENON JOSE ALVES Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º TENENTE DO QETAPM. CÁLCULO DE PROVENTOS. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DE 31/12/2021. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, ocupante do posto de 1º Tenente do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), transferido para a inatividade em 24/10/2024 com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, postulando o cálculo com base no posto imediatamente superior (Capitão). 2 - O impetrante alega ter completado 30 anos de serviço em 03/04/2019 e sido transferido para a reserva com 35 anos de efetivo serviço, fazendo jus ao direito previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, vigente à época do preenchimento dos requisitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, integrante do QETAPM que preencheu os requisitos legais antes de 31/12/2021, tem direito a proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 e art. 7º da Lei nº 14.186/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegurava aos policiais militares com trinta anos ou mais de serviço os proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando transferidos para a reserva remunerada. 5 - A Lei Estadual nº 14.186/2020 assegurou aos militares estaduais em atividade em 17/12/2019 a aplicação da legislação até então vigente para a inativação remunerada, desde que preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021. 6 - O impetrante comprovou estar em atividade em 17/12/2019 e ter completado 30 anos de serviço em 03/04/2019, preenchendo os requisitos temporais antes do prazo final estabelecido pela regra de transição. 7 - O fato de o QETAPM ser organizado em único grau hierárquico não obsta a aplicação do benefício, pois não se trata de promoção, mas de cálculo de proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, conforme legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos. 8 - São devidas ao impetrante todas as gratificações incorporáveis, notadamente a GCET no percentual de 125%, nos termos do art. 102, II, da Lei nº 7.990/2001. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança concedida para determinar que o Estado da Bahia implemente proventos integrais calculados sobre a remuneração do posto de Capitão em favor do impetrante, com pagamento dos valores retroativos devidos desde a data do ajuizamento da ação, incidindo a SELIC como fator de atualização do valor devido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070146-75.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante AGAMENON JOSE ALVES e parte Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora